Tribunal: TJSP
Processo: 2283650-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a recurso, tão somente para suspender o protesto pendente sobre uma das notas impugnadas na origem. Inconformismo do agravante. Com parcial razão. 1) Alegação de omissão quanto à eficácia de ofício do julgado. Aresto que deixou de especificar se teria força de ofício ou se este deveria ser elaborado pelo MM. Juízo a quo. 2) Inexistência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a recurso, tão somente para suspender o protesto pendente sobre uma das notas impugnadas na origem. Inconformismo do agravante. Com parcial razão. 1) Alegação de omissão quanto à eficácia de ofício do julgado. Aresto que deixou de especificar se teria força de ofício ou se este deveria ser elaborado pelo MM. Juízo a quo. 2) Inexistência de omissão quanto à análise dos e-mails trocados entre as partes. Embargos de declaração que não servem de veículo para manifestar irresignação quanto ao resultado do julgado. Recurso parcialmente acolhido, sem modificação do resultado.